Tribunal: TCU
Processo: 036.169/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multas, em decorrência de irregularidades verificadas na prestação de contas de ajuste que objetivou criar plataforma-base de hardware e software capaz de realizar o monitoramento à distância de veículos de diversos modais de transporte de passageiros e cargas e integrar diferentes sistemas de gestão e gerenciamento de frotas

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Edson da Silva Almeida e pelo Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica contra o Acórdão 4563/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas relativas a convênio firmado com o objetivo de criar plataforma-base de hardware e software capaz de realizar o monitoramento à distância de veículos de diversos modais de transporte de passageiros e cargas e integrar diferentes sistemas de gestão e gerenciamento de frotas, imputando-lhes débito e multas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.